Tribunal: TJDFT
Processo: 0733040-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. NÃO CONSTATADA. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus é ação autônoma com status de remédio constitucional destinada à proteção da liberdade de ir e vir, cabível “[...] sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5o, inciso LXVIII, CFRB/1988); no âmbito da prisão civil por dívida alimentícia, se destina à verificação de sua legalidade, sobretudo no que concerne à observância dos requisitos necessários e indispensáveis à restrição da liberdade.
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a discussão a respeito da capacidade econômica ou dificuldade financeira do alimentante para adimplir os alimentos executados, cabendo-lhe fazer uso do instituto próprio para a revisão da obrigação alimentícia.
3. O pagamento parcial das parcelas alimentares executadas não libera o devedor, eis que nos termos da Súmula no 309 do STJ, "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo'', estando devidamente respaldado o decreto prisional, conforme previsão legal do art. 528, §7o, do CPC.
4. Reconhecida legalidade do prazo do decreto prisional fixado em 30 (trinta) dias em patamar mínimo em consonância com a previsão do art. 528, §3o, do CPC.
5. Ordem denegada.